Tribunal: TJDFT
Processo: 0702259-58.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSPORTE AÉREO. VOO INTERNACIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONVENÇÃO DE MONTREAL. INAPLICABILIDADE EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS. TEMA N. 210. JULGADO DE ACORDO COM DECISÃO DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário diante da consonância dos acórdãos recorridos com a tese firmada em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 210.
II. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que as disposições da Convenção de Montreal deixaram de ser aplicadas da forma devida ao caso sob exame, violando o art. 178 da CF/88. Alega que, em se tratando de transporte aéreo internacional, deve-se observar o disposto na aludida Convenção, não havendo menção expressa na tese referente ao Tema n. 210/STF acerca da sua aplicação apenas aos casos de indenização por danos materiais. Aduz que a normativa internacional prepondera sobre o diploma consumerista, impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão da parte autora.
III. Recurso próprio e tempestivo. Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar resposta ao recurso (ID 21803355).
IV. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.
V. Na hipótese, não assiste razão à agravante. Extrai-se do acórdão proferido pela Excelsa Corte no RE n. 636331/RJ (Tema n. 210) que “a limitação imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização por dano material, e não a reparação por dano moral. A exclusão justifica-se, porque a disposição do art. 22 não faz qualquer referência à reparação por dano moral, e também porque a imposição de limites quantitativos preestabelecidos não parece condizente com a própria natureza do bem jurídico tutelado, nos casos de reparação por dano moral”. Assim, conforme consignado pela Segunda Turma Recursal no acórdão n. 1251044, objeto do recurso extraordinário, não deve ser aplicado o prazo prescricional de 2 (dois) anos previsto nas convenções internacionais para a pretensão indenizatória a esse título, prevalecendo o art. 27 do CDC, que estabelece 5 (cinco) anos.
VII. Nessa perspectiva, verifica-se que os acórdãos recorridos se encontram em consonância com o entendimento firmado pela Corte Suprema em sistemática de repercussão geral.
VIII. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão recorrida mantida.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.